Tribunal: CARF
Processo: 10410.002875/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002875/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.923 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ROMERO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Junior, Honorio
Albuquerque de Brito (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos, Francisco Ibiapino Luz, e Ana Claudia Borges de Oliveira.
Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir o relatório constante no acórdão da
DRJ (fls. 188-194), ora atacado:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 118 e seguintes, emitido em
20/04/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF EX2006/AC2005
que verificou compensação indevida de IRRF no valor de R$3.803,00 (relativo a
empresa Colégio Anchieta LTDA – CNPJ no 10.943.660/0001-60).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, o cancelamento do débito fiscal reclamado e a nulidade do
mesmo. Após a descrição dos eventos que levaram ao presente lançamento, afirma que
não caberia exigir do contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do tributo; pois a
responsabilidade seria exclusiva da Pessoa Jurídica responsável pela retenção. A
cobrança do tributo lançado nestes autos (em face do contribuinte) implicaria em
duplicidade de cobrança e na nulidade do lançamento; pois a responsabilidade pelo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002875/2009-14
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002875/2009-14

recolhimento seria exclusiva da fonte pagadora. Caberia ao contribuinte apenas
compensar o valor em sua DIRPF. Afirma, nos termos do art.135 do CTN, que somente
poderia haver a responsabilização pessoal dos sócios pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias quando os atos fossem praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Transcreve doutrina e legislação para
sustentar sua manifestação.
A 21a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo/SP (DRJ/SPO), por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa do
acórdão no 16-59.122 (fls. 188-194):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
SÓCIO ADMINISTRADOR/GERENTE.
Quando o contribuinte é sócio da empresa, o imposto cuja compensação é admitida na
declaração é o efetivamente descontado e recolhido pela fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado em 08/09/2014 (AR de fl. 198), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 200-219) e documentos (fls. 220-225), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 200-219) é tempestivo. Logo, dele conhecerei.

Dos Documentos de fls. 220-225 Apresentados com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14dejunhode2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002875/2009-14

A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002875/2009-14

IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002875/2009-14

Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos (fls.
220-225) pelo Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Da Diligência
Entre os documentos apresentados com o recurso voluntário, tem-se o Recibo da
Declaração de Inclusão da Totalidade dos Débitos no Parcelamento da Lei no 11.941/2009 (fl.
223), acompanhado das DARFs de pagamento (fls. 224-225).
Assim, proponho converter o julgamento em diligência para o retorno dos autos à
Secretaria da Receita Federal do Brasil de origem para:
i) informar se o IRRF de que trata o presente processo no 10410.002875/2009-14,
decorrente da glosa da DAA do Contribuinte do ano-calendário de 2005, foi incluído
no parcelamento mencionado no documento de fl. 223 ou em algum outro
parcelamento; e,
ii) se, sim, apresentação do extrato do parcelamento, no qual sejam especificados os tributos
inclusos no parcelamento, assim como a atual situação (quitação total ou em
andamento) e emitir relatório conclusivo.

Com o resultado da diligência, dê vistas ao Contribuinte.
Após, retornem os autos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital